Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750032-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINALDA TEIXEIRA PAZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O Conselho Especial deste Tribunal denegou a segurança (ID no 57769681; Ac. 1840516, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, Publicado no DJe de 12/4/2024). 2. A impetrante interpôs Recurso Ordinário (ID no 57864492). 3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Ordinário para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à nomeação (IDs no 67012273, págs. 3-6; ID no 77689688, págs. 39-41; STJ, RMS 73513/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 6/12/2024). 4. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID no 77689688, págs. 49-61). A 2a Turma do STJ negou provimento ao agravo interno (ID no 77689688, págs. 72-79). 5. Diante do trânsito em julgado do acórdão do STJ, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO